Tribunal: TJMT
Processo: 1017126-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SA - CPF: 453.685.201-82 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), REJANE MARIA FERNANDES DE AMORIM AQUINO - CPF: 551.663.001-06 (RECORRENTE), LOHAINNE CRISTINA FERNANDES DE SA - CPF: 052.450.491-12 (RECORRENTE), RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 039.431.401-80 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A - CNPJ: 07.730.797/0001-21 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALUGUEL DE VEÍCULO AUTORIZADO. IMPEDIMENTO DE LOCAÇÃO. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual os Recorrentes JOAO BATISTA DE AS, REJANE MARIA FERNANDES DE AMORIM AQUINO, LOHAINNE CRISTINA FERNANDES DE SA e RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA postulam indenização por danos materiais e morais, decorrente de impedimento para a retirada de veículo de propriedade da segunda Recorrida, em razão de contratação intermediada pela primeira Recorrida.

2. O primeiro Recorrente firmou contrato de locação de veículo com a primeira Recorrida no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), a ser retirado com a segunda Recorrida nos dias 16/01/2021 à 22/01/2021 na cidade de fortaleza.

3. Ocorre que os Recorrentes ao chegarem na empresa da segunda requerida para proceder com a retirada do veículo foram impedidos, pois o contratante possuía restrição em seu nome e o cadastro não foi aprovado.

4. Pois bem, a recusa da segunda Recorrida é regular, tendo em vista que não foram observadas as condições de contratação em que o pagamento prévio não garante a locação do veículo, tendo em vista que há necessidade de aprovação do cadastro.

5. Ocorre que as empresas Recorridas não restituíram ao primeiro Recorrente o valor antecipado para a locação, razão pela qual os danos materiais são devidos, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), conforme fixado na sentença.

6. O Recurso tem a finalidade de alcançar a majoração da quantia fixada em danos morais.

7. Nesse sentido ao meu sentir, a ação deveria ter sido julgada improcedente, já que a situação vivenciada pelos Recorrentes não ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas os Recorrentes interpuseram Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em que condenou as Recorridas ao pagamento do valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), a título de danos materiais e o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais para cada um dos Recorrentes.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021